Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de rescisão contratual por falta grave, aplicação de multa contratual e autorização de depósito judicial do valor referente à contrapartida da contratada. A autora sustenta ter custeado curso profissionalizante para a ré e firmado contrato de parceria, o que teria sido descumprido em relação à cláusula de exclusividade e concorrência desleal e aliciamento de clientela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de inovação recursal quanto aos pedidos de indenização material e moral; (ii) definir se a revelia da ré implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora; e (iii) estabelecer se os documentos juntados comprovam o custeio do curso e a prática de concorrência desleal pela ré, legitimando a rescisão contratual e a multa prevista;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de indenização por danos materiais e morais apresentados somente em sede de apelação configuram inovação recursal e supressão de instância, sendo incabível seu conhecimento.
4. É relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia. Somente serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, cuja prova lhe cabia, não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Imprescindível que o conjunto probatório respalde o direito a que o autor diz fazer jus (nos termos do artigo 373, I, CPC, "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito").
5. Embora provada a relação contratual com a ré/apelada e a prestação de serviços de manicure por aquela ao Salão Parceiro nas datas de 23/02/2023 a 19/10/2023, não restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora, qual seja o de infringência à cláusula de exclusividade, incabível a rescisão do contrato por falta grave e a condenação da ré/apelada ao pagamento de multa contratual correspondente. 5.1. Os documentos apresentados (notas fiscais, comprovantes de transferência, prints de conversas e despesas de viagem) não demonstram vínculo direto com o custeio do curso profissionalizante da ré, tampouco comprovam descumprimento da cláusula de não concorrência. 5.2. Prints de conversas em redes sociais e mensagens de WhatsApp, desacompanhados de prova técnica ou ata notarial, são insuficientes para comprovar concorrência desleal, dada a fragilidade do meio de prova.
6. Correta a condenação da autora ao pagamento das custas processuais em razão da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
A revelia gera somente presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não dispensando o autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
A insuficiência probatória inviabiliza o reconhecimento de descumprimento contratual e a aplicação de multa por concorrência desleal.
A parte sucumbente responde pelo pagamento das custas processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 346, 373, I, 487, I, e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06/11/2012, DJe 30/11/2012; TJDFT, Acórdão 1783109, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1688064, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1652035, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09/12/2022.